Tribunal: TJSP
Processo: 1023900-30.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes - Saques indevidos em conta corrente de titularidade da genitora da autora, a qual era destinada ao depósito judicial de pensão alimentícia - Ausência de demonstração, pela instituição financeira, de que as operações impugnadas são lícitas – Fraude perpetrada por terceiros que não elide a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes - Saques indevidos em conta corrente de titularidade da genitora da autora, a qual era destinada ao depósito judicial de pensão alimentícia - Ausência de demonstração, pela instituição financeira, de que as operações impugnadas são lícitas – Fraude perpetrada por terceiros que não elide a responsabilidade da instituição financeira – Inteligência da Súmula no 479, do C. STJ – Falha na prestação dos serviços bancários – Restituição dos valores sacados da conta da genitora da autora menor que é de rigor, a fim de que as partes retornem ao status quo ante – Danos morais configurados – Indenização fixada na r. sentença que comporta majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1023900-30.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada LORRAINY KINTHERLLY RAMOS BORGES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da autora e
negaram provimento ao recurso do banco réu, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
Voto no 26.877
Apelação Cível no 1023900-30.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 37a Vara Cível
Apelante/Apelado: Lorrainy Kintherlly Ramos Borges da Silva
Apelado/Apelante: Banco do Brasil S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil –
Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes -
Saques indevidos em conta corrente de titularidade da
genitora da autora, a qual era destinada ao depósito judicial
de pensão alimentícia - Ausência de demonstração, pela
instituição financeira, de que as operações impugnadas são
lícitas – Fraude perpetrada por terceiros que não elide a
responsabilidade da instituição financeira – Inteligência da
Súmula no 479, do C. STJ – Falha na prestação dos serviços
bancários – Restituição dos valores sacados da conta da
genitora da autora menor que é de rigor, a fim de que as
partes retornem ao status quo ante – Danos morais
configurados – Indenização fixada na r. sentença que
comporta majoração, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação indenizatória de dano
moral e material” proposta por LORRAINY KINTHERLLY RAMOS BORGES
DA SILVA (representada por sua genitora ANDRÉIA RAMOS DA SILVA)
contra BANCO DO BRASIL S/A, julgou a procedência dos pedidos para
condenar o banco requerido: a) ao pagamento de indenização por dano
moral no valor de R$ 3.000,00, corrigido monetariamente (pelos índices da
Tabela Prática deste E. TJSP) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
ambos (correção e juros) a partir da data do julgado (súmula 362 do STJ); b)
à restituição integral dos saques realizados no período de maio de 2008 a
abril de 2009 na conta no 19.007.926-1, ag. 0645-9, Fórum Ibirapuera no
Banco Nossa Caixa S/A, incorporado e sucedido pelo Banco do Brasil S/A,
hoje agência 5944-7, com correção monetária a partir dos saques (data do
efetivo prejuízo súmula 43, do STJ) e juros de mora a partir da citação
(responsabilidade contratual ilíquida), segundo a Tabela Prática desde E.
TJSP. Por fim, em razão da sucumbência, o banco requerido foi condenado,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim de
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (fls.
140/144).
Recorrem ambas as partes.
Por
primeiro,
apela
a
requerente
LORRAINY
KINTHERLLY RAMOS BORGES DA SILVA. Postula pela majoração do
quantum indenizatório fixado a título de danos morais ao importe de
R$50.000,00 (fls. 150/154).
De outro lado, recorre o banco requerido BANCO DO
BRASIL S/A. Rechaça a verossimilhança dos fatos alegados pela autora na
Inicial. Assevera que o fato de a genitora da autora ter ficado pacificamente
sem receber alimentos de sua filha LORRAINY, fixados em ação de
alimentos ajuizada contra seu pai no ano de 2008, até meio de 2009 causa
estranheza. Nega a realização de saques indevidos de valores depositados
junto à conta judicial da ação de alimentos informada nos autos. Alega que a
genitora da autora não comprova que entrou em contato com o SAC do
banco, demonstrando que o acesso da conta não havia lhe sido franqueado
antes de 2009, por meio de cartão magnético. Afasta a ocorrência de
qualquer falha na prestação dos serviços. Afirma ter atuado com boa-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
sendo tão vítima quanto a autora de eventual atuação de fraudadores.
Rechaça a ocorrência de fraude, na medida em que utilizada senha pessoal
e intransferível pela própria autora ou pessoa por ela autorizada, constantes
de cartão com tecnologia CHIP. Sustenta caracterizada excludente de
responsabilidade, qual seja: culpa de terceiro. Aduz não configurado ato
ilícito ou mesmo dano material e moral. Requer a reforma do julgado para
que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem assim invertidos os
ônus da sucumbência. Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório, bem assim do valor dos honorários advocatícios de
sucumbência (fls. 157/185).

Recursos recebidos e contrariados (fls. 235/243).
Parecer da D. Procuradoria de Justiça anexado ás fls.
223/230.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Depreende-se da Inicial que a autora ajuizou ação de
execução de alimentos em face de seu genitor JENIVALDO BORGES DA
SILVA, em 26.08.2013, com vistas à satisfação de sua pensão alimentícia
referente ao período de setembro/2008 a abril/2009, no percentual de 20%
do salário bruto do requerido (alimentos de aproximadamente R$450,00
mensais).
Sustenta que após a citação de seu genitor naquele
feito, em 14.11.2014, alegou-se que os valores pretendidos já haviam sido
descontados
diretamente
de
seus
rendimentos
pela
empregadora
(Secretaria da Fazenda Estadual), nada mais sendo devido a tal título. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
executado, na ocasião, alegou, ainda, que desde 08.05.2008 todos os
valores fixados na ação de alimentos (autos no 583.12.2008.100147, Vara
Distrital de Parelheiros) foram depositados em favor da autora em juízo
(conta 19.007.926-1, ag. 0645-9, Fórum Ibirapuera, Banco Nossa Caixa S/A,
incorporado pelo Banco do Brasil S/A hoje agência 5944-7).
Afirma a autora que não teve acesso a tais valores e
que jamais foi informada pelo banco requerido sobre acesso a cartão
magnético de movimentação da conta acima referida. Esclarece que apenas
teve acesso os valores mensais depositados pela empregadora de seu pai
em maio de 2009, após ligar no SAC do requerido e ter acesso ao cartão de
movimentação da conta.
Narra que após obter o extrato bancário da conta judicial
aberta em nome de sua genitora, verificou que eram sacados até os
centavos da conta, atribuindo o fato a fraudador (funcionário ou ex
funcionário do réu). Embora tenha enviado notificação ao banco requerido
em 25.08.2015, não obteve êxito.
Neste cenário, ajuizou a presente ação indenizatória
com vistas à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos
materiais (devolução dos valores sacados por terceiro indevidamente de
maio/2008 a abril/2009), bem como de danos morais, no importe de
R$50.000,00 (fls. 01/13).
Citado, o banco apresentou contestação. Sustenta que
não houve falha na prestação de serviços, eis que atua de boa-fé. Afirma
que a autora tinha conhecimento da ação de alimentos por ela mesma
ajuizada contra seu pai, motivo pelo qual causa estranheza ficar tanto tempo
sem o recebimento da respectiva pensão alimentícia lá fixada. Afasta a
prática de qualquer ato ilício, atribuindo à autora culpa exclusiva pelos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
alegados. Sustenta não comprovada a existência de dano material e moral
(fls. 73/91).
Ao final, o MM. Juízo a quo julgou procedentes os
pedidos, conforme segue (fls. 140/144):
"(...)
A discussão que se coloca é se os acessos à
conta corrente/poupança discriminada na inicial e a
responsabilidade pelos saques no período de maio/2008
a abril/2009 eram atribuíveis à parte autora, caso não,
quem teria realizado tais levantamentos.
Considerando que o controle da entrega de
cartões bancários é de posse das instituições financeiras,
assim como o amplo acesso à informação dos saques,
atribuiu-se o ônus da prova ao banco requerido, pois à
autora, que nega tais saques, seria demasiadamente
oneroso impor-lhe prova de fato negativo.
Como bem assinalado pelo Ministério Público, o
réu não se desincumbiu de provar que a autora os teria
feito, sequer que teria retirado o cartão bancário, de modo
que a responsabilidade pela indenização se afigura
inconteste.
Dispõe o artigo 186 do Código Civil que “aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E, nos
termos do artigo 927 do Código Civil, “aquele que, por ato
ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-los”.
Da análise dos dispositivos em comento, podem
ser extraídos os elementos necessários, em regra, ao
nascimento da responsabilidade civil, quais sejam, a
conduta de alguém, o dano a outrem, o nexo causal entre
estes, bem como a culpa do agente causador do prejuízo,
prescindível nos casos de responsabilidade objetiva,
como a presente, diante da relação de consumo.
Todos requisitos se fazem presentes, no caso
concreto, já que se verifica conduta ilícita do banco, já
que demonstrada a existência de saldo de natureza
alimentar de titularidade da autora, que, pelo que consta
dos autos, teria sido indevidamente sacado por terceiro.
O dano material é patente, bem como o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
causalidade entre ambos.
É entendimento pacificado neste e. Tribunal a
responsabilidade da instituição financeira pelos saques
indevidos em conta bancária, ainda que por fraude de
terceiro
possibilidade esta que, no caso dos autos,
sequer foi aventada e provada. Vejamos:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAS E MORAIS Falha na prestação de serviços
bancários fornecidos pelo réu Saques indevidos ocorridos
na conta do autor - Dano moral configurado - Valor da
indenização, fixado em R$3.000,00, mostra-se adequado
às circunstâncias do caso em apreço
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1045961-59.2015.8.26.0506; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento:01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018)
Acolho, por conseguinte, o pedido de restituição
dos saques realizados no período de maio de 2008 a abril
de 2009 na conta n.o 19.007.926 - 1, Ag. 0645 - 9 Fórum
Ibirapuera - no Banco Nossa Caixa S/A, incorporado e
sucedido pelo Banco do Brasil S/A, hoje agência 5944 -7.
O dano moral igualmente procede. Tratam-se de
saques indevidos de valores decorrentes de pagamento
de pensão alimentícia, configurando verdadeira violação a
direitos
da
personalidade da autora, pessoa em
desenvolvimento
que
ficou
privada
de
valores
necessários à sua subsistência.
Nota-se que a questão não se restringiu a mero
inadimplemento contratual e os prejuízos não configuram
frustrações corriqueiras, de menor importância, mas
efetivos danos morais, agravados pela conduta desidiosa
da ré, que devem ser integralmente indenizados.
Quanto à fixação do valor da indenização por
danos morais, no esteio do pensamento de Sérgio
Cavalieri Filho, tenho que o caso “sub judice” deve
obedecer aos seguintes parâmetros: 1) reprovabilidade
da conduta ilícita; 2) intensidade e duração do sofrimento
experimentado; 3) a gravidade do fato e sua repercussão;
4) a situação econômica do ofensor e o grau de sua culpa
(cf. “Programa de Responsabilidade Civil”. 9a ed. São
Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 98).
Mostra-se imperioso, ademais, que a quantia
tenha uma finalidade punitiva e de desestímulo à
reiteração da mesma conduta pela própria ré e mesmo
pelos demais atores sociais. Há uma efetiva função
pedagógica que não pode ser desprezada. Além disso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
montante não pode ser estabelecido em patamar que
represente o enriquecimento ilícito do ofendido.
Dessa maneira, com base em tais paradigmas,
no caso concreto, suficiente a indenização no montante
de R$ 3.000,00.
Os demais pontos levantados não são capazes
de, em tese, infirmar o entendimento ora alcançado,
razão pela qual deixo de enfrentá-los, a teor do artigo
489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os
pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00,
que deverá ser corrigido monetariamente (pelos índices
da Tabela Prática do TJ/SP) e acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, ambos (correção e juros) a
partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ);
CONDENAR a parte requerida à restituição integral dos
saques realizados no período de maio de 2008 a abril de
2009 na conta n.o 19.007.926 - 1, Ag. 0645 - 9 Fórum
Ibirapuera - no Banco Nossa Caixa S/A, incorporado e
sucedido pelo Banco do Brasil S/A, hoje agência 5944 -7,
com correção monetária a partir dos saques (datado
efetivo prejuízo Súmula 43, do STJ) e juros de mora a
partir da citação(responsabilidade contratual ilíquida),
segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Em razão da sucumbência, observada a
gratuidade concedida à autora, condeno o requerido ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais
atualizadas monetariamente desde a data do desembolso
segundo a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo, e com incidência de juros de mora 1% ao
mês a partir do decurso do prazo de 15 dias para
pagamento do débito ora fixado, consoante o artigo 523,
do Código de Processo Civil, bem como honorários
advocatícios, arbitrados no patamar de 10% sobre o valor
da condenação, nos termos do artigo 85,§2o, do Código
de Processo Civil".
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso da autora comporta parcial provimento ao passo que o do banco
requerido não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
Em que pese a alegação do réu de que os saques das
pensões mensais de alimentos foram efetuados pela própria autora ou
pessoa por ela autorizada (mediante cessão de senha/cartão de uso
pessoal e intransferível), tal fato não restou demonstrado nos autos.
Vale lembrar que cabia ao requerido demonstrar quem
procedeu aos saques no período postulado pela autora na Inicial, seja por
meio de câmeras instaladas na agência bancária, na data dos saques, v.g.,
ou outros meios. Neste sentido, parecer da D. Procuradoria de fls. 223/230.
Ademais, conforme a Súmula no 479 do C. Superior
Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Com efeito, para se eximir da responsabilidade que, no
caso, é objetiva, impunha-se ao réu o ônus de demonstrar a inexistência ou
impossibilidade de fraude, fato inocorrente à espécie.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA
DE
AUTORIA
DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques
indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude,
tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque
por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas
não provido" (STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, J. 15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 553)
(grifo nosso).
Todavia, a análise dos autos revela que a instituição
financeira não comprovou a regularidade das transações impugnadas pela
autora, todas realizadas indevidamente por terceiros.
Neste passo, a restituição de valores à autora não
resulta em seu enriquecimento ilícito, mas tão somente falha na prestação
dos serviços por parte do banco.
Portanto, conclui-se que houve falha na prestação do
serviço do réu, devendo ser mantida a r. sentença no tocante à condenação
do banco à restituição dos valores sacados indevidamente no período
indicado na Inicial por terceiros.
De outro lado, os danos morais devem ser igualmente
indenizados.
É fato notório que a autora teve sua tranquilidade e
segurança abaladas em razão da má prestação do serviço ofertado pelo
banco. Acrescente-se que a conduta da instituição financeira acarretou a
indisponibilidade do numerário em conta bancária, o que a toda evidência
lhe causou apreensão exacerbada que deverá ser compensada.
No que tange à fixação do dano moral, esta deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1023900-30.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 26.877
ponderada, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar
enriquecimento sem causa do lesado.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado aos
fins colimados. Este montante deverá ser corrigido monetariamente desde a
publicação deste julgado (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Por fim, em virtude do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação, em favor do
patrono da autora, dado ao trabalho adicional desempenhado nesta via
recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso da autora e nego provimento ao recurso do banco réu.
Renato Rangel Desinano
Relator